Tribunal: TJPA
Processo: 0804114-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804114-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUCIRLEI SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804114-45.2024.814.000
.

IMPETRANTE:
WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA

PACIENTE:
JUCIRLEI SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISOS I E IV (CONTRA VÍTIMA WENDEL), ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II

(VÍTIMA LAYLA) E ART. 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Antonio Carlos Mota dos Santos
,
pela suposta prática do crime previstos no art. 121, §2º, (motivo fútil). F
ato ocorrido no município de Altamira, que após a ação delituosa o paciente e seu comparsa fugiram do distrito da culpa
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
09
de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804114-45.2024.814.000
.

IMPETRANTE:
WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA

PACIENTE:
JUCIRLEI SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JUCIRLEI SILVA ALMEIDA
,

em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira-PA, nos autos da Ação Penal nº
0803185-02.2021
.8.14.0005
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado pela morte de ANTONIO CARLOS MOTA DOS SANTOS, por volta das 18h30min, por motivo fútil, sobrevindo em desfavor do paciente a expedição de mandado de prisão.

Alega o impetrante interpôs pedido de revogação da medida extrema, o que foi negado (id.32558984), sob fundamento das declarações da vítima, que vem sofrendo ameaças, além do fato inexistir qualquer espécie de provas.

Discorre ainda que as supostas ameaças não partem da pessoa do Sr. Jucirlei, e também não há qualquer prova dessas afirmações, conforme discorrido acima, ou seja, meras alegações.

Ressaltou que o paciente é réu primário, com endereço fixo, sendo pai de dois filhos menores que dependem financeiramente do seu trabalho, e que nesse momento se encontra fazendo bicos para sustentar seus dependentes, possuindo inclusive proposta de trabalho na empresa NT SATÉLITE.

Suscita que o paciente não deseja permanecer na condição de foragido, ao contrário, deseja responder as acusações que pesa contra si em liberdade, possibilitando assim que possa ficar ao lado de sua família e exercer seu labor normalmente, inclusive se comprometendo a comparecer na 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, a fim de que seja citado sobre os termos da presente ação e consequentemente possa oferecer sua defesa prévia.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura, bem como a ordem de contramandado. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.18602800)

Em 21/003/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.18648437):

1. SÍNTESE DOS FATOS
“

No dia 24/06/2021, o Paciente, juntamente com o seu irmão, Jordiley Silva de Almeida, teria ceifado a vida da vítima Antonio Carlos Mota dos Santos, mediante golpes de arma branca.

A testemunha Veridiano de Sousa relatou que é vizinho dos suspeitos, sendo que, no dia dos fatos, viu a vítima sair correndo da casa do Paciente e de seu irmão, sendo que estes saíram atrás sob posse de facas. Após, a testemunha ouviu gritos da mãe da vítima, oportunidade em que visualizou Jordiley e Jucirlei com as facas

ensanguentadas. Por fim, relatou que os suspeitos pegaram uma motocicleta, fugiram e não mais retornaram ao local.

No mesmo sentido, a testemunha Adriana Bento dos Santos, mãe da vítima, relatou que, no dia em questão, ouviu seu filho chegando em casa e pedindo socorro, momento em que visualizou o Paciente e seu irmão desferindo golpes de faca na vítima
.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Em 25/08/2021, após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do MP, foi decretada a prisão preventiva de JUCIRLEI SILVA ALMEIDA e JORDILEY SILVA DE ALMEIDA, para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Na ocasião, ressaltou-se a gravidade em concreto do delito, em que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca, sem chances de defesa.

Além disso, consta dos autos a informação de que a testemunha Adriana Bento dos Santos tem sido ameaçada por terceiros, a mando dos suspeitos.

Por fim, segundo informação da Autoridade Policial e das testemunhas, o Paciente e seu irmão tomaram rumo incerto e ignorado após os fatos, sendo que não foram encontrados para prestar depoimento.

Em 30/01/2024, a defesa do Paciente realizou pedido de revogação de prisão preventiva. Após parecer desfavorável do MP, este Juízo indeferiu o pleito, haja vista que o suspeito se encontra foragido há mais de 02 anos e 08 meses, de modo que revogar a prisão agora iria de encontro ao ordenamento jurídico e, indiretamente, incentivaria a fuga do distrito da culpa quando do cometimento do delito, o que não pode ser estimulado por este Juízo.

Ressaltou-se, ainda, que o crime teria sido cometido em concurso de pessoas, mediante a utilização de armas brancas, sendo que a vítima foi atingida por diversas vezes, o que evidencia a periculosidade dos agentes.

Além disso, a testemunha Adriana Bento dos Santos, mãe da vítima, relatou que, constantemente, tem sido ameaçada por terceiros, a mando dos suspeitos, de modo que a prisão preventiva também se faz necessária para fins de conveniência

da instrução criminal, no sentido de que as testemunhas possam prestar seus

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

O PACIENTE não possui outros antecedentes. depoimentos de forma espontânea, sem interferências externas.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente se encontra foragido desde o dia 25/08/2021, data da decretação da prisão preventiva.

5. FASE DO PROCESSO

Aguardando o cumprimento dos mandados de prisão e citação dos réus.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.18664845)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JUCIRLEI SILVA ALMEIDA
,

em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira-PA, nos autos da Ação Penal nº
0803185-02.2021
.8.14.0005
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente.

Não deve ser conhecida a impetração no ponto que discute o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para o exame de provas e a resolução do mérito da acusação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão: (
ids.18579685
e
1857968
)

“Consta na denúncia que os acusados mataram com golpes de faca, o nacional Antônio Carlos Mota dos Santos, na data de 24/06/2021, por volta das 18h30min, por motivo fútil.

A peça acusatória narra que no dia dos fatos a vítima teria saído de casa para ir a um bar, e quando de seu retorno, a vítima teria gritado e pedido socorro, momento em que testemunhas relatam terem visualizado os acusados desferindo golpes de facas em Antônio Carlos.

Os pressupostos, também chamados
de fumus comissi delict
, são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais, no caso em debate, estão presentes.

Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos fundamentos da custódia preventiva, ou seja, o
periculum libertatis
, consubstanciado ou na garantia da ordem pública, ou na conveniência da instrução criminal, ou na garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, entendo que o
periculum libertatis
está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

A gravidade em concreto do delito é notória, uma vez que há informações nos autos que a vítima não teve chances de defesa, sendo atingindo por golpes de faca.

Verifico ainda que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados, eis que estariam ameaçando a testemunha ocular dos fatos e genitora da vítima. Destaque-se que a segregação cautelar dos denunciados também é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que há indícios de intimidação à testemunha, a qual demonstrou temor em relação aos acusados.

Além do mais, pelo que consta nos autos, os acusados teriam empreendido fuga de seu domicílio, considerando que não foram encontrados pela polícia judiciária para prestarem depoimento.

Com esteio na fundamentação acima descrita,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais JUCIRLEI SILVA ALMEIDA e JORDILEY SILVA DE ALMEIDA, acima qualificados.

Consta ainda na denúncia que após o crime, a testemunha ocular Adriana Bento dos Santos, genitora da vítima, passou a ser ameaçada por pessoas desconhecidas, que se dirigem ao seu endereço e informam que irão matar alguém de sua família caso ela relate alguma coisa para a polícia, tendo inclusive mudado de endereço por receio.

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para decretar a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos fundamentos da prisão preventiva.

Decisão que manteve a prisão. (id.18579687)

Observa-se que o réu está foragido desde a ocorrência dos fatos, portanto, há mais de 02 anos e 08 meses, sendo que, conforme relato das testemunhas, no mesmo dia do ocorrido, os acusados teriam pego uma bolsa, subido numa motocicleta e tomado rumo incerto, não sendo mais vistos na localidade.

Revogar a prisão agora iria de encontro ao ordenamento jurídico e, indiretamente, incentivaria a fuga do distrito da culpa quando do cometimento do delito, o que não pode ser estimulado por este Juízo.

Além disso, cabe ressaltar que a cautelar máxima não foi decretada apenas para fins de garantia da aplicação da lei penal, mas, também, para fins de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Conforme consta da denúncia, o crime teria sido cometido em concurso de pessoas, mediante a utilização de armas brancas, sendo que a vítima foi atingida por diversas vezes, o que evidencia a periculosidade dos agentes.

Além disso, a testemunha Adriana Bento dos Santos, mãe da vítima, relatou que, constantemente, tem sido ameaçada por terceiros, a mando dos réus, de modo que a prisão preventiva também se faz necessária para fins de conveniência da instrução

criminal, no sentido de que as testemunhas possam prestar seus depoimentos de forma espontânea, sem interferências externas.

ISTO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita,
indefiro
o pedido de Id. 107953187.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Antônio Carlos Mota dos Santos,
no qual o paciente juntamente com seu irmão saíram correndo atrás do ofendido e efetuaram várias facadas, levando-o a óbito.

Os réus após o delito empreenderam fuga do distrito da culpa, incidindo na conduta tipificada no art.
art. 121, §2º, (motivo fútil)
denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
. Além disso consta nos autos informação que a testemunha Adriana Bento dos Santos tem sido ameaçada por terceiros, a mando dos suspeitos.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente e seu comparsa se encontram foragidos até a presente data.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
09
de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/04/2024